Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar quitado o contrato de cartão de crédito consignado; declarar a inexistência de débitos dele advindo; determinar ao recorrente que cesse toda e qualquer cobrança dirigida à parte autora relativamente ao contrato, sob pena de ter que restituir em dobro cada quantia descontada indevidamente; bem como condená-lo a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$10.167,48 (dez mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) referentes às parcelas descontadas indevidamente em seu contracheque entre outubro de 2018 a outubro de 2020, assim como as quantias que porventura foram ou vierem a ser indevidamente descontadas durante o curso da demanda. O juízo de origem concluiu que as condições contratuais não foram claramente estabelecidas entre as partes, assim como o recorrido já teria pago valor superior ao do empréstimo, desse modo, reconheceu a quitação do contrato de empréstimo consignado.
3.O recorrente suscita preliminar de inépcia da inicial ante a suposta ausência de delimitação das obrigações que pretende controverter. No mérito, alega que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes e o recorrido conhecia a modalidade contratada. Afirma que não houve a quitação do débito. Defende a inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido e a ausência de danos materiais ante a falta de vício de consentimento.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, requer o afastamento da repetição do indébito em dobro.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 34094708. O recorrido assevera, em síntese, que houve falha na prestação de serviços do recorrente em razão da ausência de informação e desvirtuação das propostas ofertadas, pois não pretendia contratar cartão de crédito RMC.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Preliminar de inépcia da inicial. O pedido principal do autor/recorrido foi pela declaração de nulidade do contrato celebrado por falha na prestação de serviços, sendo suficiente para rejeitar a preliminar suscitada.
8. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo recorrido, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
9. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações do recorrido. No pedido inaugural, ele afirma que há, aproximadamente, 5 (cinco) anos aderiu a um cartão consignado do recorrente obtendo um crédito de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil), que seria pago mediante parcelas mensais descontadas em sua folha de pagamento até a amortização do débito. Contudo, afirma, que após ter sido creditada mais de 48 (quarenta e oito) parcelas em seu contracheque, já teria pagado a quantia de R$20.167,48 (vinte mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), mais do que o dobro do valor contratado, sem nunca amortizar o crédito.
10. Sustentou que o termo de adesão seria nulo por violar os direitos do consumidor, notadamente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo, já que o contrato de cartão de crédito teria sido descaracterizado para uma modalidade hibrida.
11. Conforme relatado pelo recorrente, constata-se que o recorrido realizou um saque de R$9.825,00 (nove mil oitocentos e vinte e cinco reais), ID. 34094682, referente ao contrato do qual fez adesão em 26/10/2016 (ID. 340944681). Observa-se que ele pagou mais de 48 (quarenta e oito) faturas do cartão de crédito, porém, somente em 19/10/2021, protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção.
12.Visualizando, ainda, os demonstrativos de rendimento anual constantes do ID. 34094665/34094669, percebe-se que o recorrido já contratou empréstimos consignados, assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual e excepcional vulnerabilidade dele quanto à natureza do empréstimo contraído.
13. Verifica-se, portanto, que o recorrido contratou com o recorrente, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID. 34094681). Da documentação acostada aos autos, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque do autor/recorrido, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
14. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
15. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Preliminar de Inépcia de Inicial. Rejeitada.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).